Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA EM 2020. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EFETIVADA EM 2023. FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEPOIS DE 2020 NÃO APRESENTADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. R$ 2.000,00. SENTENÇA MANTIDA.

1. A resistência à pretensão levada a efeito pela parte ré denota que o autor ostenta interesse de agir.

2. Se o autor afirma que quitou a dívida do cartão de crédito em 2020 e traz o comprovante de pagamento, é insuficiente demonstrar a realidade do débito em 2023 a tela do sistema da instituição bancária mostrando a suposta evolução da dívida.

3. Somente a apresentação da fatura do cartão de crédito contemplando o histórico de utilização depois de 2020 poderia legitimar a cobrança e a inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito. Inexistindo prova nesse sentido, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência da dívida, determinou a exclusão da restrição creditícia e condenou a instituição financeira a compensar os danos morais.

4. A inscrição indevida nos bancos de dados de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido.

6. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.